Tribunal: STF
Processo: Rcl 62814
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Jean Torres dos Santos contra decisão da 7ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010636-22.2022.5.15.0021), que teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao não remeter o agravo de instrumento para esta CORTE. 



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A ação em que proferida a decisão recorrida se trata de reclamação trabalhista regida pelo rito sumário, na qual se discutia a ilegalidade de descontos realizados em verbas rescisórias de cunho salarial do reclamante, julgada improcedente pelo D. Juízo de 1ª Instância. 



    Irresignado, o reclamante interpôs o competente recurso extraordinário, na medida em que, ao autorizar o desconto em verba salarial, o D. Juízo de 1ª Instância violou o princípio da intangibilidade salarial previsto no artigo 7º, inciso VI, da Constituição Federal de 1988. 



    Destaca-se que o rito sumário trabalhista é regido pela Lei 5.584/1970, sendo que o parágrafo 4º do artigo 2º do referido diploma legal estabelece, expressamente, que nenhum recurso caberá das sentenças proferidas nos processos tramitados sob tal procedimento, exceto se versarem sobre matéria constitucional, justamente como é o caso dos autos. 



    Contudo, o D. Juízo de 1ª Instância encaminhou, equivocadamente, os autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, o qual determinou seu retorno à origem para o exercício do juízo de admissibilidade recursal. 



    Assim sendo, o D. Juízo de 1ª Instância deixou de receber o recurso extraordinário, ao fundamento de que não haviam sido demonstrados os pressupostos de admissibilidade recursal. 



    Dessa forma, o reclamante opôs o competente agravo de instrumento, com fundamento no artigo 897, alínea b, § 4º, da CLT. 



    Entretanto, os autos foram novamente encaminhados ao E. TRT-15, o qual negou provimento ao agravo de instrumento, em manifesta usurpação da competência deste C. Supremo Tribunal Federal. 



    [...]



    Como se vê, a competência para julgamento do agravo de instrumento caberá ao Tribunal que seria competente para conhecer do recurso que teve seu conhecimento denegado, no caso, o C. STF. 



    Evidente, portanto, a usurpação de competência, pelo que a decisão recorrida deverá ser reformada com fundamento no artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição Federal de 1988.”



    Requer, ao final, a “procedência da presente reclamação, cassando a decisão proferida nos autos do processo 0010636-22.2022.5.15.0021, para que seja preservada a competência deste C. Supremo Tribunal Federal para o julgamento do agravo de instrumento interposto pelo reclamante” (eDoc. 1, fl. 4). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.” 



    Não assiste razão à parte reclamante. 



    Dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao apelo extremo, foi proferida nos seguintes termos, no que interessa (eDoc. 2, fl. 84):



    “Pois bem, os recursos de natureza extraordinária possuem requisitos próprios para serem manejados pelas partes, na medida em que sua função precípua é o cumprimento da função nomofilácica dos tribunais e não a rediscussão de fatos e provas ou o mero descontentamento com a justiça aplicada ao caso concreto. 



    Afastam-se, portanto, do princípio da mera petição para reclamarem a indicação analítica, direta e literal da norma constitucional desrespeitada ou, para determinada jurisprudência, o desrespeito aos princípios e teleologia da Carta da República, quando não tratem de inconstitucionalidade de lei, tratado federal e outras matérias declinadas no art. 109, III, deste Diploma. 



    Necessário, nesse passo, demonstração não apenas do cabimento do recurso, interesse processual e legitimidade, como de outros pressupostos especiais como a transcendência da questão a viabilizar sua análise pela Corte Constitucional, de modo que, sem adentrar à análise meritória do recurso, notase de maneira imediata, a ausência de abordagem de requisitos mínimos para sua admissibilidade. 



    A peça de interposição limita-se a indicar a tempestividade e desnecessidade de preparo, sem cuidar de outros temas, de modo que a simples irresignação com a sentença não se presta ao manejo do recurso extraordinário pretendido.”



    Inconformado, o Reclamante interpôs agravo de instrumento, conhecido e não provido pela 7ª Câmara do TRT-15, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 2, fls. 99/100):



    “Extrai-se que o presente processo está adstrito ao rito sumário (dissídio de alçada), nos termos do constante da Lei nº 5.584/70, mais precisamente no art. 2º, § 4º, a saber: ‘Salvo se versarem sobre matéria constitucional, nenhum recurso caberá das sentenças proferidas nos dissídios da alçada a que se refere o parágrafo anterior, considerado, para esse fim, o valor do salário mínimo à data do ajuizamento da ação’. 



    É já sabido que a instituição pelo Legislador do referido rito tem como base central a observância ao princípio da celeridade, da simplicidade e da informalidade, mormente a se pensar que, ao tempo de sua instituição no mundo jurídico, ainda muitas eram as reclamações verbais, no balcão das então denominadas Juntas de Conciliação e Julgamento, e muitas também eram as pretensões de baixo valor econômico. 



    Conforme dito expressamente no preceito legal que dá fundamento ao procedimento, a única exceção que se observa, para o manejo de recurso, é se o caso tratar de matéria constitucional. 



    No espeque, tem-se o disposto no art. 102, III, ‘a’ da Constituição: ‘Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (...) III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição’. 



    Todavia, a interposição de recurso extraordinário diretamente em primeiro grau não se faz pertinente, conforme se dessume das decisões superiores a seguir transcritas: 



    [...]



    Tudo revisado, considerando o quanto retro expendido, é de se negar provimento ao agravo de instrumento interposto.”



    Na específica situação retratada nestes autos, o recurso interposto pela parte na origem é manifestamente incabível. 



    Importante registrar que o recurso contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, sem fundamento nos incisos I ou III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, é o Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC), que deve ser julgado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, e não o agravo de instrumento.



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento ali aplicado, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente